Tribunal: TJMT
Processo: 1076278-05.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076278-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SILVIA ATAIDES SANTOS - CPF: 005.509.411-26 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES SEM JUSTIFICATIVA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A contratação temporária no serviço público exige a observância de todos os requisitos previstos no art. 37, IX, da CF/1988 e na jurisprudência do STF, sob pena de nulidade.

2.

A repetição de contratações temporárias com o mesmo servidor, sem justificativa de excepcional interesse público e extrapolando os prazos legais, caracteriza desvirtuamento da contratação e burla ao concurso público.

3.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período irregular, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reconhecendo a validade dos contratos temporários firmados nos anos de 2019 e 2020, mas declarando a nulidade dos contratos celebrados nos anos de 2021 e 2022, com a consequente condenação ao pagamento do FGTS relativo a estes períodos.

O agravante sustenta, em síntese, que todos os contratos temporários firmados com a parte autora são válidos, pois: (i) foram precedidos de processo seletivo; (ii) respeitaram os prazos previstos na legislação estadual; (iii) não houve prorrogações sucessivas, mas sim contratos distintos; e (iv) atenderam aos requisitos constitucionais para contratação temporária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025